Tribunal: TJDFT
Processo: 0710896-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADA DEBILIDADE DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.

2. As circunstâncias do caso concreto justificam a adequação e a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade concreta.

3. Constatado o encerramento da instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, não se caracterizando o constrangimento ilegal (Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça).

4. A alegação de que o paciente possui doença grave, sem comprovação de que se encontra em situação de debilidade extrema, não é apta a permitir a substituição de sua prisão preventiva pela domiciliar.

5. Ordem denegada.